Tribunal: TJSP
Processo: 0001420-60.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA EM CONTINUIDADE DELITIVA DE CRIMES – Art. 155, §§ 3o e 4o, incisos I e II, na forma do art. 71, ambos do CP - RECURSO DEFENSIVO – Pretensão absolutória por insuficiência probatória – IMPOSSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente comprovadas na prova produzida.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA – Decote das circunstâncias judiciais

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA EM CONTINUIDADE DELITIVA DE CRIMES – Art. 155, §§ 3o e 4o, incisos I e II, na forma do art. 71, ambos do CP - RECURSO DEFENSIVO – Pretensão absolutória por insuficiência probatória – IMPOSSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente comprovadas na prova produzida.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA – Decote das circunstâncias judiciais indevidamente valoradas – Alteração da substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no importa de 01 salário mínimo e multa de 10 diárias, estabelecido o regime inicial semiaberto em caso de eventual descumprimento.
Recurso parcialmente provido.